Tribunal: STF
Processo: ADI 7709
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petições n. 13653/2025, 13960/2025 e 14783/2025



    Trata-se de requerimentos objetivando o destaque do julgamento do feito e, ainda, a realização de sustentação oral.  



    Sustentam, em síntese, que o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade é de extrema relevância política, social, econômica e jurídica para a sociedade.



    As entidades Fenajufe, Assejus e Anatecjsus alegam, ainda, que as ações de controle concentrado não estão inseridas no rol de classes processuais preferenciais para julgamento na modalidade virtual (art. 21-B, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Examinados os requerimentos, decido.  



    Conforme estipula o art. 21-B do Regimento Interno deste Tribunal, todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    Da mesma forma, estabelece o art. 4º, da Resolução n. 642/2019, com as alterações promovidas pela Resolução n. 660/2020, que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.  



    Como se verifica da redação dos dispositivos, o requerimento de destaque submete-se à apreciação do Relator, que poderá examinar, em cada caso, eventual demonstração de hipótese que justifique o respectivo deferimento. 



    Nesse sentido, registro o seguinte julgado da minha relatoria:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR AQUELE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial [...]. (HC 230975 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023)  



    Em idêntica compreensão, vide ADI 7616, da minha relatoria, DJe 6/2/2025, MS 38103 AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2022.



    O fato de ações de controle concentrado não se encontrarem no rol de processos preferencialmente julgados na sessão virtual não impede que sejam remetidas para o ambiente eletrônico.  



    No presente caso, não há demonstração de hipótese que justifique a retirada do julgamento do ambiente virtual.  



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria de direito discutida nestes autos, havendo julgados que amparam a solução da controvérsia (art. 1º, § 1º, IV, da Resolução n. 642/2019).  



    Registro, ainda, que o julgamento neste ambiente virtual não importa prejuízo à parte, nem ao exercício do seu direito de defesa, inexistindo limitação na análise do processo pelo Supremo Tribunal Federal.  



    No mais, a Resolução n. 669/2020 autoriza a realização de sustentação oral no julgamento virtual, o que vem sendo aplicado por esta Suprema Corte (Rcl 56112 AgR-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023).  



    Assim, mesmo não havendo julgamento presencial, poderão os advogados constituídos encaminharem sustentação oral por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, nos termos do art. 5º-A, da Resolução n. 642/2019, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 669/2020.  



    Posto isso, indefiro os requerimentos.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator